Tribunal: TJDFT
Processo: 0718061-47.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – DEVOLUÇÃO COM MAIS DE TRINTA DIAS – MALA DANIFICADA E ITENS SUBTRAÍDOS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. As empresas que participam da cadeia do negócio são partes legítimas para figurar no polo passivo de demanda que busca a reparação moral e patrimonial decorrente de extravio temporário de bagagem (CDC, art. 7o, parágrafo único). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. O art. 14 do CDC dispõe que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
3. No caso em exame, depois de viagem internacional à Austrália, a autora desembarcou em Brasília em 05/10/2018 e sua bagagem foi devolvida em 10/11/2018, danificada e com o cadeado quebrado, pesando 9 kg a menos. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 por dano material e R$ 2.000,00 por dano moral.
4. A requerida, neste caso, limitou-se a afirmar ter devolvido a bagagem em tempo razoável e não ser o caso de danos materiais e morais. Contudo, a devolução ocorreu com mais de trinta dias de atraso e a requerida não impugnou especificamente o fato alegado pela autora, qual seja, a devolução da bagagem danificada e com peso a menor com a indicação de terem sido subtraídos muitos itens, tendo, assim, como verdadeira tal alegação (CPC, art. 341). Comprovada a falha na prestação do serviço, os prejuízos causados devem ser indenizados.
5. Inobstante não seja possível quantificar com precisão o valor dos bens subtraídos, o consumidor não pode suportar o consequente prejuízo e, pelo peso informado (cerca de 9 kg a menos) e como bem salientado na sentença, o valor de R$ 3.000,00 é razoável e proporcional, consoante as regras de experiência comum e os princípios norteadores dos juizados (Lei 9.099/95, art. 5o).
6. A situação vivenciada pela autora extrapolou os meros dissabores da vida, gerando transtornos que acarretaram na ofensa aos atributos da sua personalidade e perda de tempo útil na tentativa de ter sua bagagem de volta, restando configurado o dano moral.
7. O valor fixado a título de danos morais (R$ 2.000,00) atende os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, por isso deve ser mantido.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
9. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95). Sem honorários advocatícios pela ausência de contrarrazões.